Tribunal: TJES
Processo: 0000007-96.2025.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-96.2025.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO PEREIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000007-96.2025.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO PEREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). AFASTAMENTO. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. 3. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão do transporte de aproximadamente 14 kg de maconha. O recurso busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e, consequentemente, a fixação de regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é
viável a incidência d
a minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (II) Verificar a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Embora o apelante preencha os requisitos subjetivos (primariedade e bons antecedentes), as circunstâncias objetivas e fáticas do delito impedem o reconhecimento da benesse. A apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (mais de 14 quilos de maconha) constitui fundamento idôneo para afastar o privilégio, quando somada a outros elementos que indiquem a dedicação do réu a atividades ilícitas ou seu envolvimento significativo com a estrutura do tráfico.

No caso concreto, além da vultosa quantidade de droga, a prisão foi decorrente de informações prévias do serviço de inteligência, o réu empreendeu tentativa de fuga ao avistar a guarnição e confessou que realizava o transporte intermunicipal do material ilícito na condição de “mula”. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram um grau de inserção e confiança na logística da atividade criminosa incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequena monta, justificando o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mantido o afastamento do tráfico privilegiado e o
quantum
da pena em 5 (cinco) anos de reclusão, resta inviabilizada a fixação do regime inicial aberto, sendo correta a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Igualmente, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, que veda a conversão para penas superiores a 04 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A quantidade expressiva de entorpecente, aliada às circunstâncias fáticas da prisão (como transporte intermunicipal, informações prévias de inteligência e tentativa de fuga), constitui fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), por indicar a dedicação do agente a atividades criminosas.

A condição de "mula" do tráfico, por si só, não assegura a aplicação automática da minorante do tráfico privilegiado, especialmente quando o transporte envolve elevada quantidade de droga, o que denota maior envolvimento na cadeia delitiva.

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "b", CP) e negada a substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. Art. 44, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 714.322/SP, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000007-96.2025.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO PEREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO PEREIRA SOUZA em face de sentença da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 14 de janeiro de 2025, por volta das 16h30min, na localidade de Vila Fernandes, Comarca de Pinheiros/ES, o apelante estaria transportando 18 tabletes de maconha, com massa líquida total de 14.085 gramas, acondicionados em uma caixa de papelão.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, com a consequente fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opina, também, pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A Defesa postula, inicialmente, a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Sustenta que a negativa do benefício na sentença se baseou indevidamente na quantidade de droga apreendida (aproximadamente 14 kg de maconha) e no fato de se tratar de transporte intermunicipal, o que, isoladamente, não seria suficiente para afastar a benesse, mormente por se tratar de municípios vizinhos e pelo fato de o apelante ter atuado apenas como “mula”.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Embora o apelante seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias concretas do caso afastam a possibilidade de reconhecimento do privilégio, pois indicam, sim, sua dedicação a atividades criminosas ou, no mínimo, seu envolvimento significativo com a estrutura do tráfico.

A expressiva quantidade de maconha apreendida – mais de 14 quilos – é fator preponderante que, aliado a outras circunstâncias, permite inferir que o apelante não era um traficante eventual ou de pequena monta.

Com efeito, a dinâmica dos fatos revelou que a ação policial foi motivada por informações prévias do serviço de inteligência, indicando que um indivíduo estaria incumbido de buscar uma carga relevante de entorpecentes em outro município. O apelante foi abordado exatamente nessas circunstâncias, transportando a vultosa quantidade de droga, e ainda tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial, comportamento que denota consciência da ilicitude e envolvimento com a atividade criminosa.

O próprio apelante confessou em juízo que aceitou realizar o transporte da caixa sabendo que continha drogas, embora alegasse desconhecer a quantidade exata. A condição de “mula”, por si só, não garante a aplicação automática do privilégio, especialmente quando o transporte envolve quantidade tão expressiva de entorpecente, o que pressupõe um grau de confiança e inserção na logística do tráfico incompatível com a figura do pequeno traficante eventual. Como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça, “
a um principiante não seria delegada tarefa de relevância na cadeia delitiva
”.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a quantidade do entorpecente é fator que, aliado a outras circunstâncias que evidenciem a dedicação do réu a atividades criminosas, pode servir de fundamento idôneo para o afastamento do tráfico privilegiado. Nessa linha, confira-se o AgRg no HC n. 714.322/SP, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 25/4/2022.

A quantidade expressiva de droga, somada às circunstâncias da prisão (informação de inteligência, transporte intermunicipal e tentativa de fuga), constitui fundamentação idônea para afastar o tráfico privilegiado, por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas.

Portanto, correta a r. sentença ao afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantido o afastamento do tráfico privilegiado e a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, tornam-se inviáveis os pleitos de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido com base no Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Da mesma forma, a substituição da pena por restritivas de direitos encontra óbice no Art. 44, inciso I, do Código Penal, que veda a conversão para penas superiores a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.